Tribunal: TJPA
Processo: 0000821-70.2017.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10893 - Base de Cálculo
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000821-70.2017.8.14.0057

APELANTE: ALEXANDRINA COELHO DE LIMA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO PARCIALMENTE VÁLIDO. CÔMPUTO LIMITADO AO PRAZO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta por servidora estadual visando à reforma de sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de adicional por tempo de serviço (ATS), relativo a vínculo temporário prestado entre 1993 e 2008, sob fundamento de nulidade contratual.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o período trabalhado como servidora temporária, cuja duração ultrapassou o limite legal de dois anos, pode ser considerado para fins de percepção do adicional por tempo de serviço.

III. Razões de decidir.

3. A contratação temporária, quando extrapola o prazo de dois anos, configura nulidade parcial, conforme interpretação do art. 2º da LC Estadual nº 7/1991.

4. A jurisprudência do STF (Tema 916) veda efeitos jurídicos derivados de vínculos temporários nulos, excetuando-se o direito ao salário e ao levantamento do FGTS.

5. É possível o cômputo do tempo de serviço apenas no período em que a contratação temporária observou os parâmetros legais, com base no art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/94.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: "1. É inválido o vínculo de contratação temporária que excede o prazo legal de dois anos, nos termos do art. 2º da LC nº 7/1991. 2. Admite-se o cômputo de tempo de serviço para fins de adicional apenas no período legalmente permitido, com base no art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC Estadual nº 7/1991, art. 2º; Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 70, §1º, e 131.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320, Tema 916; STF, RE 1.405.442, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
consoante o art. 1.040, II, do CPC,
dar provimento em parte ao recurso de apelação interposto, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e oito de julho a quatro de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, referente à APELAÇÃO CÍVEL interposta por ALEXANDRINA COELHO DE LIMA visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, proc. nº 0000821-70.2017.8.14.0057, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões (id. 7121125, págs. 1/10), historia a apelante que ajuizou a ação ao norte mencionada na qual relata que foi contratada temporariamente pelo ente público tendo laborado no período de 5/8/1993 a 24/8/2008.

Diz que, após aprovação em concurso, foi nomeada em caráter efetivo em 25/8/2008, sendo que depois do ingresso no serviço público, requereu a incorporação da vantagem denominada Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o vencimento-base durante o interstício trabalhado a título precário.

Afirma que o juízo de origem julgou improcedente o pedido por entender que o contrato temporário se reveste de nulidade ante às sucessivas prorrogações, de modo que a relação jurídica não poderia ter produzido efeito jurídico, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Esclarece que nenhum dos precedentes indicados pelo juízo singular dizem respeito ao cômputo do tempo de serviço.

Argumenta que o entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 106677 se reporta a hipóteses em que os servidores temporários possuem direito ao recebimento do décimo terceiro salário, férias e gratificação natalina, em suma não diz respeito ao direito de recebimento do adicional por tempo de serviço.

Expõe que, para fins de cômputo do tempo de serviço, excluído para fins de estabilidade, considera-se aquele prestado em qualquer forma de admissão ou pagamento, conforme a redação do artigo 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94.

Menciona que, por sua vez, o artigo 131 da normativa que cita assegura o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento-base a cada triênio.

Esclarece que o período trabalhado como temporária, dá-lhe o direito de receber o adicional por tempo de serviço em 35% (trinta e cinco por cento) sobre o vencimento-base.

Relaciona diversos julgados deste Sodalício que reconhece o direito à incorporação do adicional por tempo de serviço em favor de servidor temporário.

Postula o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento com vistas à reforma da sentença e a procedência do pedido para fins de compelir o ente apelado ao pagamento do adicional por tempo de serviço pelo interstício laborado como temporária.

Apelo tempestivo (id. 7121126, pág. 5).

Foram apresentadas contrarrazões (id. 7121131, págs. 1/11) intempestivamente, conforme certificado (id. 7121131, pág. 12).

Apelo recebido no duplo efeito (id. 7971520, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id. 7998303, págs. 1/3, absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar interesse público ou social.

Em julgamento ocorrido em outubro de 2022, a 1ª Turma de Direito Público deu provimento em parte ao recurso, reconhecendo o direito da apelante ao computo do Adicional de Tempo de Serviço (ATS) pelo período trabalhado como servidora temporária, sendo a ementa do referido julgado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS) SOBRE PERÍODO TRABALHADO COMO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 70, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. NULIDADE DO VÍNCULO QUE NÃO FULMINA COM O DIREITO DO SERVIDOR. DIREITO À INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM EM PERCENTUAL REFERENTE AO PERÍODO PRECÁRIO. VALORES PRETÉRITOS SUJEITOS À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

O Estado do Pará interpôs Recurso Extraordinário (id. 15067989, págs. 1/7).

Em decisão (id. 16294256, págs. 1/3), a Vice-Presidência deste Tribunal determinou o sobrestamento do feito.

Em razão do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.405.442 - Pará, a Vice-Presidência determinou novamente o retorno dos autos a este Colegiado para fins de readequação ao Tema 916/RG, na forma do artigo 1.030, II, do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC), a fim de adequar o acórdão ao norte mencionado ao entendimento firmado em precedente do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 765.320 (tema 916/STF).

A Tese firmada no precedente antes mencionado tem o seguinte teor:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.

No caso dos autos, o recurso extraordinário e especial foi interposto contra o acórdão (id. 11311161, págs. 1/7), oriundo da 1ª Turma de Direito Público, que decidiu pela possibilidade de recebimento do adicional por tempo de serviço público temporário.

Analisando esse processado, constata-se que o autor da ação ordinária pleiteou o pagamento de adicional por tempo de serviço no período em que trabalhava como servidor público temporário.

Por outro lado, o Estado do Pará alega a inexistência de direito ao referido adicional.

Pois bem.

A respeito da questão sob análise, tem-se que esta Corte de Justiça possuía entendimento no sentido de que entre os servidores temporários, comissionados e efetivos não existem diferenças para cômputo do ATS com supedâneo no artigo 70, § 1º e artigo 131, §§ 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 5.810/94,
verbis:

“Artigo 70. Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1º- Constitui tempo de serviço público para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento. ”

“Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções: (...)

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação”.

Sobre o assunto sob exame, destaca-se a necessidade de uma breve contextualização a respeito da jurisprudência já consolidada.

A Suprema Corte entende que a contratação por tempo determinado, quando em desconformidade com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal (CF), enseja o efeito de percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do Recurso Extraordinário (RE) 765.320 (Tema 916).

Na hipótese de expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações, seria devido também o décimo terceiro mais as férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, conforme o RE 1.066.677 (Tema 551):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165

DIVULG 30-06-2020

PUBLIC 01-07-2020)

Após o breve contextualizado, observa-se que o remédio constitucional fora impetrado para considerar o período trabalhado como temporário para efeitos de recebimento de Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Em conformidade com o caderno digital, verifica-se que a recorrente laborou como Professora temporária junto à Secretaria Estadual de Educação no interstício de 5/8/1993 a 31/7/2008, totalizando 14 (quatorze) anos e 11 (onze) meses de serviço (id. 7121098, pág. 3).

Insta salientar que em conformidade com a Lei Complementar Estadual 7/1991, que trata sobre a contratação temporária neste Estado, com a redação vigente à época dos fatos, o prazo para esta modalidade de investidura é de 1 (um) ano, prorrogável por igual período. É o que se extrai do artigo 2º da normativa mencionada:

Art. 2º O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez. Parágrafo único.

Fica proibida nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior.

No caso vertente, observa-se que houve extrapolação do prazo legal para a contratação temporária em 12 (doze) anos e 11 (onze) meses. Logo, houve ofensa ao requisito da temporariedade prevista no artigo 37, IX, da CR/88, havendo nulidade do vínculo quanto a esse período.

Não se desconhece que para fins de reconhecimento do tempo de serviço de servidor público deve ser considerado o período laborado, independentemente da modalidade de admissão.

Vale destacar que em recente decisão, o Pretório Excelso, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, de Relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, reafirmou o entendimento do Tema 916/RG e assentou que não há que se falar em averbação do tempo de serviço, tampouco sua indenização quando este corresponder a contrato de trabalho nulo. O precedente restou assim ementado:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL.

I. O caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público

II. A questão jurídica em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Solução do problema

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral. Dispositivo

4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 09-04-2024

PUBLIC 10-04-2024)

Na espécie, tem-se que descabe falar em nulidade de todo o vínculo trabalhado pelo servidor. Isto porque a contratação temporária possui respaldo constitucional e legal, de modo que somente pode ser considerado inválido o período que ultrapassou o limite legal de 2 (dois) anos.

Na hipótese, tem-se que comporta parcial provimento o apelo da recorrente.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da apelante, reconhecendo o direito dela à averbação de tempo de serviço quanto ao período de 2 (dois) anos laborado a título temporário, uma vez que previsto no mencionado artigo 2º, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 7/1991.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/08/2025